Tribunal: CARF
Processo: 10680.011844/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011844/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.435 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
BDMG BANCO DE DESENV DE MINAS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005
CONCOMITÂNCIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
SÚMULA CARF. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ABONO ÚNICO. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INTEGRAÇÃO.
O abono único concedido por meio deconvenção coletivade Trabalho,
caracterizado como pagamento único, sem habitualidade, desvinculado do
salário e sem contraprestação de serviços prestados, subsume-se na previsão de
que trata o inciso XXX do artigo 58 da IN RFB n.o971, de 2009, portanto, não
integra abase de
cálculopara fins de incidência de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria
concomitante com ação judicial, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da
base de cálculo do lançamento o abono único.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011844/2007-11
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado(a) para eventuais participações), Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
no montante de R$ 9.267.220,17 (nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte
reais e dezessete centavos), no período de 06/96 a 12/05, consolidado em 27/09/2006, referente a
contribuição social destinada a seguridade social correspondente :
=> contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas ao INCRA, apuradas com base em valores
pagos para os empregados a titulo de "abono" (levantamentos AB8 e AB9);
=> contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas ao INCRA, apuradas com base em valores
pagos para os empregados a titulo de "anuênio" (levantamento AN9);
=> contribuição dos segurados, apuradas com base em valores recebidos a titulo
de "abono" (levantamentos DA8 e DA9);
=> contribuição dos segurados, apuradas com base em valores recebidos a titulo
de "participação nos lucros ou resultados" (levantamentos DP8 e DP9);
=> contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas ao INCRA, apuradas com base em valores
pagos para os empregados a titulo de "participação nos lucros ou resultados" (levantamentos PL8
e PL9);
=> contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas ao INCRA, apuradas com base em valores
pagos para os empregados a titulo de "seguro de vida em grupo" (levantamentos SV8 e SV9).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 68/82, foi formalizada "Representação
Fiscal para Fins Penais", por falta de informação em GFIP dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias contidos nesta NFLD.
DA IMPUGNAÇÃO - A interessada apresentou impugnação dentro do prazo
regulamentar, as fls. 91/390, que contém, em síntese, o que segue:

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

=> alega que os diretores da empresa não podem ser enumerados como
corresponsáveis pelo não recolhimento dos supostos tributos devidos. Afirma que os diretores
somente responderiam, por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigação tributária
resultante de prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou com infração de lei. Cita
jurisprudência. Pede a exclusão dos diretores elencados na "autuação".
=> diz que os fatos geradores ocorridos no período de 06/96 a 09/01 foram
atingidos pela decadência. Cita o CTN e jurisprudência.
=> argumenta que o poder executivo inibe a prática da participação nos lucros ou
resultados e que os valores pagos não compõem os salários. Cita doutrina e jurisprudência.
Afirma que é hipótese de imunidade, que é norma constitucional auto aplicável e que tal
participação é desvinculada da remuneração. Transcreve artigos da Lei 10.101 100 e alega que
tal lei busca somente estipular parâmetros para que a participação nos lucros não se banalize na
prática, assumindo feição de salário.
=> argumenta que os critérios insertos no art. 2° , §1 ° da Lei 10.101/00, são
critérios meramente exemplificativos. Acrescenta que as Convenções Coletivas de Trabalho
atendem às exigências quanto á fixação dos direitos referentes à participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa.
Esclarece que no exercício de 2000 foi paga a PLR referente ao exercício de 1999,
sendo uma antecipação paga em 28/01/2000, em 28/02/2000; como não havia sido apurado o
lucro do banco, foi realizado o pagamento para cumprimento do prazo estipulado na Convenção
Coletiva, mas em função do valor do lucro ter sido apurado em 28/04/2000, foi realizado
pagamento complementar em 15/05/2000.
=> quanto aos abonos, alega que o ato administrativo é vinculado, contudo, a
fiscalização não determina a motivação que justifica a presente "autuação". Diz haver ausência
da indicação dos fundamentos legais, o que retira do INSS a competência para a cobrança, bem
como impede o exercício do direito de defesa pela impugnante.
Acrescenta que, consoante o art. 201, §11 da CF, apenas os ganhos habituais do
empregado podem ser objeto de regulação pela lei, para o fim de sofrerem a incidência da
contribuição previdenciária. Cita a Lei 8.212/9, art. 22 e art. 28, §9°, afirmando que os ganhos
eventuais não integram o conceito de salário de contribuição.
Especificamente sobre a competência 10/96, diz que ocorreu um equivoco. 0
levantamento inserido na rubrica abono coletivo diz respeito, na realidade, a um acordo realizado
frente ao Sindicado dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e
Região e o BDMG no ano de 1.995, não havendo relação com o abono estipulado em Convenção
Coletiva (documentos de fls. 362/367). Requer a exclusão do valor lançado na competência
10196 do levantamento AB8.
Sobre os valores pagos a titulo de seguro de vida em grupo, diz que tal verba não
retribui o trabalho efetivo, não constitui um ganho nem tem repercussão direta no padrão de vida
do empregado, não integrando a remuneração. É verba empregada pelo trabalho e também não se
adequa à ideia de salário utilidade. Cita doutrina e jurisprudência.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Acrescenta que é errônea a interpretação da Fiscal em relação ao disposto na
Convenção Coletiva, ao afirmar que apenas o segurado em beneficio da Auxilio Doença estaria
contemplado pelo seguro. O que ocorre é que o Banco impugnante arcará com o pagamento do
empregado, caso o mesmo esteja em gozo de auxilio doença.
A apólice do seguro, em seu item 1, dispõe que "participarão da apólice, sem
limite de idade, todos os componentes do grupo segurado transferido". Portanto, o seguro de vida
em grupo está disponível a todos os seus empregados que queiram participar.
Quanto ao "anuário indenizado", afirma que foi pago uma única vez, não
guardando qualquer proporcionalidade com o salário, não sendo ganho habitual. Diz tratar-se de
parcela indenizatória, de valor fixo.
Requer a realização de perícia indicando o assistente técnico e formulando
quesitos. Pede a anulação da "autuação".
DA DILIGÊNCIA - Os autos retornaram à fiscalização com solicitação de
pronunciamento sobre o lançamento constante do levantamento ABC na competência 10/96,
conforme despacho de fls. 393/394.
A fiscalização, às fls. 396, informou que após o encerramento da ação fiscal um
funcionário do departamento de auditoria da empresa conseguiu o documento que deu origem ao
pagamento da rubrica "Acréscimo Salarial Decorrente de Acordo", lançada por equivoco no
levantamento "Abono Onico em Convenção Coletiva", contudo, a NFLD já havia sido lavrada.
Assim, deve ser excluída a competência 10/96 do levantamento AB8, em sua
totalidade.
DA DECISÃO – Sublinhe-se, inicialmente, que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada em estrita consonância com o disposto no artigo 33 da Lei 8.212/91.
Cabe esclarecer que o presente levantamento não se refere a autuação por
infrações cometidas, e sim a lançamento por descumprimento de obrigação principal. Portanto,
não se trata de um Auto de Infração, mas de uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD.
Outro ponto, não menos importante, é o esclarecimento de que no Processo
Administrativo Fiscal não se discute ilegalidade ou inconstitucionalidade, pois são questões que
competem ao Poder Judiciário, devendo a Administração ater-se aos enunciados da legislação
que norteiam as obrigações do contribuinte perante a Seguridade Social.
=> Sobre a Relação de corresponsáveis, este documento constitui uma das peças
de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário (Instrução Normativa SRP n ° 03
de 14/07/2005, art. 660, X), e, como descrito no corpo de tal relatório, fls. 54, "este relatório lista
todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo". Não se trata de listar
responsáveis solidários pelo débito, mas sim os representantes legais do sujeito passivo.
Portanto, descabido o requerimento de exclusão da relação de diretores da empresa
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

=> Não procede a alegação de decadência dos valores lançados nas competências
06/96 a 09/01. Cumpre ressaltar que a decadência das contribuições previdenciárias é estipulada
em 10 anos, conforme Lei 8.212/91, art. 45.
=> A atividade vinculada do agente administrativo não o permite interpretar a Lei
de forma diversa; portanto, as contribuições referentes às competências descritas nesta
notificação não caducaram, uma vez que os fatos geradores estão contidos dentro do prazo de
dez anos estabelecido pela legislação previdenciária. Para as competências do ano de 1996, a
decadência apenas iria se dar em 01/01/2007 e o presente lançamento ocorreu no ano de 2006.
=> A Lei n°8.212/91, no art. 28, §9°, alínea T, condiciona a exclusão da parcela
de participação nos lucros do salário-de-contribuição se houver a estrita observância da lei
regulamentadora do dispositivo constitucional. Indiscutível tratar-se de imunidade tributária.
Contudo, para que se implemente a situação imune, necessário é que sejam atendidas as
exigências estabelecidas em lei.
Os requisitos a serem atendidos estão descrito na MP 794 de 29/12/94 e reedições
até a conversão na Lei 10.101/2000, que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade.
Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar a) regras claras e
objetivas; b) mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordo; c)
periodicidade da distribuição; d) período de vigência e prazos para a revisão do acordo; e)
critérios e condições, tais como: índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa; programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Conforme alega a empresa, a lei não determina que os critérios e condições a
serem estabelecidos devam ser, obrigatoriamente, os índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa e os programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Todavia, os critérios e condições adotados devem constar obrigatoriamente do instrumento de
negociação e devem, conforme os parâmetros sugeridos na lei, buscar atingir o objetivo do
pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, ou seja, "instrumento de integração entre
capital e o trabalho e como incentivo a produtividade". Devem, portanto, buscar o envolvimento
efetivo dos funcionários na busca dos resultados.
Conforme relatado pela fiscalização, fls. 76, o único documento que regulamenta
PLR no BDMG é a Convenção Coletiva do Trabalho. Não existem documentos referentes aos
registros dos planos de metas e das formas de participação e condições pactuadas conforme
exigido legalmente.
Da análise das Cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho citadas pela
fiscalização, verifica-se que o valor a ser pago a titulo de PLR é calculado por um percentual a
ser aplicado sobre o salário dos funcionários. Neste ponto, ressalte-se que tal critério contradiz a
argumentação da defesa de que a participação nos lucros é desvinculada da remuneração.
Constata-se, portanto, que, tendo a empresa optado pelo pagamento da PLR
conforme disposto nas referidas Convenções, não se observou o comando da Lei 10.101/00.
Houve apenas a fixação do valor a ser pago como participação nos lucros ou resultados,
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

resultante de um percentual sobre o salário, sem que haja o envolvimento efetivo dos
funcionários na busca dos resultados. Contrariando o disposto no §1° do artigo 2° da Lei
10.101/2000, não consta regras claras e objetivas quanto à fixação dos princípios, critérios e
condições para o efetivo pagamento da participação nos lucros ou resultados, inclusive os
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Destaca-se que a PLR, como o próprio nome diz, e para que haja o devido
envolvimento dos funcionários na busca dos resultados, impõe que os valores a serem pagos,
devam se basear, efetivamente, nos lucros e resultados, e não em uma proporcionalidade sobre o
salário.
Assim, as disposições das Convenções Coletivas de Trabalho, quanto participação
dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, não atendem aos requisitos da lei.
Desta forma, os pagamentos de parcelas referentes a participação nos lucros ou
resultados que não observem os ditames da legislação especifica, como é o caso, integram o
salário de contribuição.
=> Sobre os abonos concedidos por meio de Convenção Coletiva de Trabalho,
não há que se falar em ausência de fundamentação legal, como pretende a impugnante, pois,
trata-se de remuneração, nos termos do art. 28, I da Lei 8.212/91 (devidamente informado no
Relatório de Fundamentos Legais do Débito, fls. 48/53).
Assim, por determinação expressa de lei, os abonos pagos pelo empregador
integram a remuneração auferida pelo empregado (art. 457 da CLT) e, consequentemente,
constituem salário de contribuição (art. 28, Ida Lei 8.212/91).
=> Sobre os valores pagos pela empresa aos seus empregados na competência
10/96, que, conforme relatado na defesa, se referem a acordo realizado frente ao Sindicado dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região e o BDMG no ano de
1.995, não havendo relação com o abono estipulado em convenção coletiva, conforme relatado
no titulo "DA DILIGÊNCIA", houve engano da fiscalização e tal verba deve ser excluída do
presente lançamento.
=> Acerca do seguro de vida, conforme relatado pela fiscalização, fls. 70, não
existe previsão em acordo ou convenção coletiva, que seja objetiva quanto ao direito para o
trabalhador, bem como a disponibilidade à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Verifica-se que o entendimento da fiscalização foi perfeito. A norma aplicável
espécie exige previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com a disponibilização do
beneficio à totalidade dos empregados e dirigentes.
A defesa alega que a apólice do seguro, em seu item 1, dispõe que "participarão
da apólice, sem limite de idade, todos os componentes do grupo segurado transferido".
Entretanto, a argumentação da defesa não pode prevalecer, a uma porque apólice
de seguro não pode ser confundida com Convenção Coletiva de Trabalho, e duas, porque,
mesmo que fosse instrumento hábil, não há o devido esclarecimento sobre quem são "os
componentes do grupo segurado transferido".
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Acrescente-se que, referida apólice, apresentada pela defesa e juntada aos autos às
fls. 368/369, item 1.1, dispõe que "... podendo participar do seguro os componentes do grupo
segurável, que na data de inclusão na apólice tenham até 60 (sessenta) anos de idade ...".
Ora, como afirmar que tal seguro é disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes, se a própria apólice exclui componentes do grupo com idade superior a 60 anos.
Diante do exposto, conclui-se que a verba paga a titulo de "prêmio de seguro de vida em grupo",
integra o salário de contribuição, por não estar prevista em acordo ou convenção coletiva de
trabalho e disponível à totalidade dos empregados e dirigentes, nos termos do art. 214, §90, XXV
do RPS.
=> Em relação ao "anuênio", a fiscalização relata (fls. 79/80) que tal verba é
corretamente considerada pela empresa como remuneratória. O fato de ter sido paga
antecipadamente, de uma só vez, não desvirtuaria sua essência. Portanto, não se pode dizer que é
parcela indenizatória, logo, integra o salário de contribuição.
=> Quanto ao pedido de realização de perícia, a matéria é regida pela Portaria do
Ministério da Previdência Social no 520/2004, no art. 11. A prova pericial pode ser definida
como "a declaração ou afirmação de pessoas especializadas ou técnicas acerca daquelas questões
de fato que hão de ser base de solução de um litígio e requeiram, para sua apreciação,
conhecimentos especializados" (José Arias Velasco e Susana S. Alba lat, Procedimentos
Tributários).
Para Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Lopes, "a prova pericial mostra-se
útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outro modo mais simples" (Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado; Sao Paulo, 2002).
Assim, considerando que os auditores fiscais possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação previdenciária e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos
fatos que ensejaram o presente lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas
aplicadas, considera-se prescindível a realização de perícia.
Sendo assim, a menos do lançamento ora excluído, a presente Notificação de
Lançamento de Débito - NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
discriminado nos Fundamentos Legais do Débito, às fls. 48/53, e ao disposto nos artigos 33 e 37
da Lei 8.212/91.
Isto posto, julga-se procedente em parte o presente lançamento fiscal para a)
Indeferir o pedido de realização de perícia; b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade
Social do crédito remanescente apurado na presente NFLD, conforme DADR anexo; c) Recorrer
de oficio desta decisão ao Delegado da Receita Previdenciária em Belo Horizonte.
A contribuinte manejou Recurso Voluntário, efls. 449, onde questiona, mais uma
vez, a inconstitucionalidade de certos dispositivos legais, que seja reconhecida a decadência das
contribuições no período de 96 a 2000, que seja declarada indevida a cobrança de contribuição
previdenciária sobre PLR, abono único, seguro de vida em grupo e anuênio.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

O processo foi remetido ao CARF para julgamento, o qual converteu em
diligência para que a PGFN informasse com clareza o alcance do MS manejado pelo
contribuinte, o qual fora deferido em sede liminar.
A PGFN maneja petição, elfs 528 e seguintes, esclarecendo diversos fatos,
reconhecendo a decadência da cobrança do crédito fiscal no período de 96 até 2000, e solicita ao
juízo da 8 vara federal de MG que seja revogada a segurança deferida no sentido de determinar a
suspensão da exigibilidade dos créditos previdenciários oriundos da PLR.
Juntou-se aos autos a sentença exarada pela Justiça Federal em Minas Gerais, efls
533 e seguintes, onde restou clara, mais uma vez, a decadência dos créditos exigidos até
dezembro de 2000, e foi ratificada a suspensão da exigência dos créditos previdenciários sobre
verbas pagas a titulo de PLR.
Retornou os autos para este colegiado para prosseguimento do processo, com
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

 Inconstitucionalidade

 Decadência

 Participação nos Lucros e Resultados

 Abono Único

 Seguro de Vida em Grupo

 Anuênio

Inicialmente merece ratificar e reiterar a incompetência deste colegiado para
analisar constitucionalidade de leis. Já é pacificamente reconhecido e aclarado que o possível
reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer norma , não se insere no âmbito de
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tal entendimento resta
inclusive sumulado: “Súmula Carf no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Portanto, desconheço tais alegações
manejadas pelo Recorrente.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

No que se refere a decadência, tal fato já fora reconhecido pela PGFN e ratificado
pela decisão judicial acostada a estes autos na efls.533 e seguintes. Portanto, resta incontroversa
a caducidade do lançamento até novembro de 2000.
Quanto a cobrança de contribuições previdenciárias sobre o pagamento da PLR,
evidente está na decisão acima mencionada que resta impossibilitada a cobrança de tal verba em
decorrência da concessão da liminar para suspensão da cobrança. Portanto, impossível a
discussão acerca deste item, em decorrência da observação de decisão judicial.
No tocante aos abonos únicos, concedidos por meio de Convenção Coletiva de
Trabalho, não deve ser considerado remuneração, quando são pagos de uma única vez em folha
de pagamento para todos os empregados da categoria, como uma forma de compensação pela
não reposição salarial da inflação.
Conforme Solução de Consulta Cosit 12/2018, estes pagamentos não integram
a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária, conforme abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 12, DE 19 DE MARÇO DE 2018
DOU de 02/04/2018, seção 1, página 28
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA:. ABONO ÚNICO. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INTEGRAÇÃO.
O abono único concedido por meio de convenção coletiva de Trabalho, caracterizado
como pagamento único, sem habitualidade, desvinculado do salário e sem
contraprestação de serviços prestados, subsume-se na previsão de que trata o inciso
XXX do artigo 58 da IN RFB n.o 971, de 2009, portanto, não integra a base de
cálculo para fins de incidência de contribuições previdenciárias.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, artigo 150, incisos I e II, parágrafo
6o; Código Tributário Nacional, artigos 96 e 100, inciso I; Lei n.o 10.522, de 2002,
artigo 19, parágrafos 4o e 5o; Lei n.o 8.212, de 1991, artigo 28, parágrafo 9o, item 7;
RPS, artigo 214, parágrafo 9o, inciso V, alínea “j”; Parecer PGFN/CRJ/N.o 2114, de
2011; Ato Declaratório PGFN n.o 16, de 2011; IN RFB n.o 971, de 2009, artigo 58,
inciso XXX; e Solução de Consulta n.o 130 – Cosit, de 2015.
Nesta senda, vale citar também o inciso XXX do art. 58 da Instrução Normativa
971/2009, vejamos:
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
.....
XXX – o abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desde que
desvinculado do salário e pago sem habitualidade.
Assim, entendo que tal verba se adequa perfeitamente à hipótese mencionada,
devendo, portanto, ser excluída do lançamento fiscal.
Acerca do seguro de vida, conforme relatado pela fiscalização, fls. 70, não existe
previsão em acordo ou convenção coletiva, que seja objetiva quanto ao direito para o
trabalhador, bem como a disponibilidade à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

A norma aplicável espécie exige previsão em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, com a disponibilização do beneficio à totalidade dos empregados e dirigentes.
A defesa alega que a apólice do seguro, em seu item 1, dispõe que "participarão
da apólice, sem limite de idade, todos os componentes do grupo segurado transferido".
Entretanto, a argumentação da defesa não pode prevalecer, a uma porque apólice
de seguro não pode ser confundida com Convenção Coletiva de Trabalho, e duas, porque,
mesmo que fosse instrumento hábil, não há o devido esclarecimento sobre quem são "os
componentes do grupo segurado transferido".
Acrescente-se que, referida apólice, apresentada pela defesa e juntada aos autos às
fls. 368/369, item 1.1, dispõe que "... podendo participar do seguro os componentes do grupo
segurável, que na data de inclusão na apólice tenham até 60 (sessenta) anos de idade ...".
Ora, como afirmar que tal seguro é disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes, se a própria apólice exclui componentes do grupo com idade superior a 60 anos.
Diante do exposto, conclui-se que a verba paga a titulo de "prêmio de seguro de vida em grupo",
integra o salário de contribuição, por não estar prevista em acordo ou convenção coletiva de
trabalho e disponível à totalidade dos empregados e dirigentes, nos termos do art. 214, §90, XXV
do RPS.
Portanto, mantida a exigência de tal verba.
Em relação ao "anuênio", a fiscalização relata (fls. 79/80) que tal verba é de fato
remuneratória. O fato de ter sido paga antecipadamente, de uma só vez, não desvirtuaria sua
essência. Portanto, não se pode dizer que é parcela indenizatória, logo, integra o salário de
contribuição.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
desconheço das alegações de inconstitucionalidade e dou PARCIAL provimento ao Recurso
Voluntário, excluindo do lançamento o abono único e mantendo a exigência quanto ao seguro de
vida e anuênio.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria concomitante com
ação judicial, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do
lançamento o abono único.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital